Tribunal: TJDFT
Processo: 0724563-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724563-45.2023.8.07.0000 RECORRENTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS RECORRIDA: VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SNIPER. USO RESTRITO. SIGILO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRADA. INDICAÇÃO DE ATIVOS. ÔNUS DO CREDOR. PENHORA DE BENS NO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A plataforma SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, criada pelo CNJ, foi desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 e abrange a visualização dos vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). 2. O uso desta ferramenta não pode ocorrer de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor, por si só, para se aferir o seu patrimônio. É que haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos, impondo, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário. 2.1. Deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, a possibilidade de sucesso da pesquisa e a ausência de risco à subsistência da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Os Exequentes não demonstraram a realização de nenhuma diligência para localizar bens do Executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. 3.1. O Poder Judiciário não pode substituir a parte em relação ao seu dever de localizar os bens do devedor, assim como não pode o credor se esquivar do seu ônus de indicar ativos do executado. 4. É possível a realização de diligência em busca de bens penhoráveis que guarnecem o estabelecimento empresarial do devedor. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão recorrida, determinar que seja expedido mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a satisfação da dívida, a ser cumprido na sede da Agravada. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentado negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, afirmando ausência de caráter protelatório dos embargos de declaração, motivo pelo qual deve ser afastada a pena de multa; c) artigos 4o, 5o, 6o, 139, inciso IV, e 797, todos do CPC, asseverando que, na qualidade de exequentes, buscam a efetiva satisfação do crédito. Explicam que foram esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, razão pela qual deve ser utilizada a medida atípica concernente ao sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), em prol dos princípios da cooperação, da efetividade, e da celeridade. Requerem, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 4o, 5o, 6o, 139, inciso IV, 797, e 1.026, § 2o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No presente caso, como já mencionado, está nítido que as Embargantes não se conformam com o resultado do julgamento, perseguindo o reexame da matéria, inclusive com a mera repetição de argumentação trazida no agravo de instrumento. Portanto, ausentes quaisquer vícios no acordão embargado, verifica-se a natureza protelatória dos presentes embargos de declaração e que estes não se restringem aos limites do art. 1.022 do CPC, o que implica na incidência da hipótese do art. 1.026, § 2o, do CPC, razão pela qual as Embargantes devem ser condenadas ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa” (ID. 58951154). “Nota-se, portanto, que o uso desta ferramenta não pode ocorrer de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor, por si só, para se aferir o seu patrimônio. É que haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos, impondo, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário. Por conseguinte, a motivação da decisão judicial deverá ser bastante consistente, a fim de não ensejar a revelação de relações comerciais legítimas e legais, mas que a liberdade de empreender impõe um certo sigilo, como os fornecedores de determinados insumos que otimizam o produto final colocado a venda. Assim, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu no caso dos autos. Isto porque, verifiquei que os Agravantes não apontaram qualquer elemento que justificasse a realização da medida requerida, senão o insucesso das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Ainda, é possível extrair dos autos que os Exequentes não demonstraram a realização de nenhuma diligência para localizar bens do Executado, tendo se limitado a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário” (ID. 50088240). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383, tendo em vista convênio firmado pelos recorrentes com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016